Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO. 3a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INDEVIDO.
1. O art. 516, II, do CPC consagra regra geral de competência relacionada a títulos executivos judiciais determinando ser competente para executá-los o mesmo Juízo que tenha decidido a matéria no primeiro grau de jurisdição [fase de conhecimento]. No entanto, tal regra não é incondicional, posto que, o art. 516, Parágrafo único, do CPC, autoriza que o exequente opte pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juiz de origem.
2. No que tange, especificamente, a cumprimento de sentença relacionada com alimentos, o art. 528, § 9o do CPC autoriza que o exequente [alimentado] opte, também, pelo Juízo do seu domicílio, como ocorrido no caso concreto.
3. O Juízo suscitado [do domicílio] não poderia declinar de ofício de competência relativa, principalmente em razão do disposto no art. 43 do CPC/2015 e da Súmula 33, do STJ, sendo correto respeitar os desejos e interesses da exequente, que conhece o Juízo que melhor lhe atende, principalmente em se tratando de exequente [alimentada] menor de idade.
4. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.